Tribunal: TJBA
Processo: 8000464-06.2020.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000464-06.2020.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RIO REAL CAMARA DE VEREADORES GABINETE PRESIDENTE

Advogado(s)
:
LEONARDO LEAL DAVID, LUCAS SANTOS RIBEIRO

APELADO: ORLANDO BRITO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, MICHEL SOARES REIS, FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2020. REJEIÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCESSO DE JULGAMENTO POLÍTICO DAS CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO. CONTROLE JUDICIAL DA REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Legitimidade da Câmara de Vereadores. Inteligência da Súmula 525 do STJ: “A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.”

2.

No controle judicial sobre o julgamento político das contas do chefe do Executivo admite-se o exame da regularidade procedimental, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 835 da Repercussão Geral).

3.

O contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, devem ser observados no julgamento de contas pelo Legislativo, especialmente quando o Regimento Interno assegura ao gestor a possibilidade de sustentação oral antes da votação final.

4.

A ausência de notificação para sustentação oral em sessão posterior, onde ocorreu a votação final, caracteriza cerceamento de defesa, vício que compromete a validade do decreto legislativo.

5.

Precedentes das Cortes Superiores reconhecem a nulidade de atos legislativos que violam garantias processuais fundamentais, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação de poderes.

6.

Apelação desprovida. Sentença de 1º grau mantida integralmente. Honorários recursais majorados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000464-06.2020.8.05.0216
, em que figuram como apelante a
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE RIO REAL
e, como apelado,
ORLANDO BRITO DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.